Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-24.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Remessa necessária. Sem razão para reforma. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Remessa necessária. Sem razão para reforma. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a norma impugnada como parâmetro para o cálculo do valor da licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003673-24.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MEG ELETROMECANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantriveram a sentença, em sede de reexame necessário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
2
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
Sentença de concessão. Remessa necessária. Sem razão para
reforma. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento
ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017
(atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere
maior amplitude e extrapola o conceito de “fonte de
poluição”
prevista
na
Lei
n°
997/76.
Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que
a autoridade coatora se abstenha de aplicar a norma
impugnada como parâmetro para o cálculo do valor da
licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Sentença
mantida em sede de reexame necessário.
VOTO n° 22459
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Meg Eletromecanica
Indústria e Comércio Ltda. contra ato do Diretor Presidente da
Companhia Ambiental de São Paulo - Cetesb, pretendendo, em suma,
que seja concedida a segurança para que a autoridade impetrada se
abstenha de aplicar o Decreto no 62.973/2017.
Sobreveio sentença a fls. 163/167, cujo relatório se
adota, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada se
abstenha de aplicar a fórmula do Decreto 62.973/2017 para a concessão
da licença ambiental e determinando que o cálculo do licenciamento seja
realizado nos termos da legislação anterior.
As partes não recorreram (cf. certidão a fls. 169).
Em razão do reexame necessário, os autos foram remetidos a este
Egrégio Tribunal de Justiça.
A douta PGJ, através da Exma. Dra. Rita de Cassia I.
B. Sakai, opinou pela manutenção da r. sentença (fls. 179/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
3
FUNDAMENTAÇÃO:
Aprecio o reexame necessário (CPC, art. 475, I).
A
r.
sentença
recorrida,
lavrada
pelo
digno
magistrado Liliane Keyko Hioki, merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em que pese o Decreto aqui em debate tenha sido
editado pelo governador do Estado, fato é que a requerida, representada
pelo seu diretor presidente, é quem o aplica na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental.
Quanto à legitimidade passiva do ente réu, mais
razão não falta, posto sua autoria direta do ato. Além disso, há evidente
efeitos concretos no ato impugnado.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no 997/76, dispõe
sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo em seu art. 5o que:
A instalação, a construção ou a ampliação, bem
como a operação ou o funcionamento das fontes de
poluição que forem enumeradas no Regulamento
desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do
órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso,
de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença
Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença
Ambiental de Operação (LAO).
Ainda, referido diploma legal considera como fonte
de poluição qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
4
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento
desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da
emissão de poluentes.
Por sua vez, o Decreto Estadual n° 62.973/2017, ao
regulamentar o dispositivo supra, passou a considerar como “fonte de
poluição” também a área do imóvel não ocupada pela atividade
poluidora, conferindo maior amplitude e extrapolando o conceito trazido
pela Lei n° 997/76, aumentando, consequentemente, o preço das
licenças ambientais.
Desta feita, nota-se uma oneração desarrazoada
para a requerente na expedição da licença se realizado o cálculo do preço
com base na nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no
62.973/17, que considerou a área total do empreendimento como sendo
fonte de poluição, ao invés de apenas considerar a área de construção ou
de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, como
na antiga redação do Regulamento da Lei no 997/76.
Ora, o novo montante cobrado pela demandada não
guarda relação direta com o porte da atividade e com o custo dos
serviços prestados, além de onerar, excessivamente, as empresas que
necessitam obter licenças para iniciar ou prosseguir com suas atividades.
Ademais, ressalta-se o destacado pelo Exmo Des.
Pereira Calças, em caso análogo ao do presente feito, no julgamento do
Agravo Interno no 2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão
Especial do TJSP, em 25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito
da definição nova de "área integral" feita pela recorrente:
A necessidade de observar rigorosa adstrição do
Decreto à Lei, impedindo que o primeiro exceda os
limites fixados pela última, torna-se ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
5
evidente
quando
se
parte,
como
na
decisão
recorrida, da premissa de que as verbas de que ora
se cuida têm natureza de taxa cobrada pelo exercício
de poder de polícia, exigindo, dessa forma, rigorosa
observância ao princípio da legalidade tributária no
estabelecimento da base de cálculo. Destacou-se que
a CETESB já havia tentado promover idêntica
alteração no conceito de "área integral da fonte de
poluição" através da edição da Decisão de Diretoria
no 315/2015/C. Na ocasião, em mandado de
segurança também impetrado pela CIESP, a 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, que também
está preventa para os recursos referentes ao
presente caso, entendeu que, para além da óbvia
inadequação do meio normativo então empregado
(Decisão de Diretoria da CETESB), a regulamentação
ainda estendia indevidamente o conceito de "área
integral da fonte de poluição", extrapolando os
limites do art. 5o da Lei no 997/76, raciocínio que
também pode ser aplicado ao Decreto no 62.973/17,
ora em análise grifo não original.
Nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
MEIO
AMBIENTE

PREVENÇÃO
E
CONTROLE
DE
POLUIÇÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO
ESTADUAL
No
62.973/2017
(ATUAL
DECRETO
No
64.512/2019),
QUE
DEU
NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA
LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO
NAS
FÓRMULAS
DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
6
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DE
ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA
PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO
DO REFERIDO DECRETO
TUTELA ANTECIPADA
INDEFERIDA
PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL
DO VALOR DO PREÇO
VIOLAÇÃO À ORDEM,
ECONOMIA, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICAS

DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA
RECURSO
PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual
no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019),
que deu nova redação a dispositivos do Regulamento
da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo
para expedição de licenças ambientais, documentos,
autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos
pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o
que, consequentemente, alterou os valores da base
de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os
de forma desproporcional e abusiva, em nítida
violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, de rigor o deferimento da tutela de
urgência postulada em razão da presença, em
cognição sumária, da verossimilhança das alegações,
requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de
Processo Civil.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239869-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
7
Data do Julgamento: 22/09/2015; Data de Registro:
03/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO LICENÇA
AMBIENTAL DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
(ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA
LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO
NAS
FÓRMULAS
DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA,
DECORRENTE
DA
ALTERAÇÃO
DA
DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE
OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA
SENTENÇA MANTIDA

APELO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o
Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual Decreto no
64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos
do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova
redação, inclusive, à definição de "área integral de
fonte de poluição", o que, consequentemente,
alterou os valores da base de cálculo do preço
dessas
licenças,
majorando-os
de
forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à
ordem, economia, saúde e segurança públicas,
restam demonstradas a ofensa a direito líquido e
certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
8
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem. Sentença mantida.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1032354-38.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/09/2015; Data de Registro:
29/01/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO LICENÇA
AMBIENTAL DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
(ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA
LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO
NAS
FÓRMULAS
DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA,
DECORRENTE
DA
ALTERAÇÃO
DA
DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE
OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA
SENTENÇA MANTIDA

APELO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o
Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual Decreto no
64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos
do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova
redação, inclusive, à definição de "área integral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003673-24.2020.8.26.0053 -Voto no 22459
9
fonte de poluição", o que, consequentemente,
alterou os valores da base de cálculo do preço
dessas
licenças,
majorando-os
de
forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à
ordem, economia, saúde e segurança públicas,
restam demonstradas a ofensa a direito líquido e
certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1039849-36.2019.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/09/2015; Data de
Registro: 29/01/2020)
Sendo assim, evidente a ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de rigor o
reconhecimento de que Decreto no 62.973/17 padece de ilegalidade, na
medida em que desbordou dos limites traçados pela Lei Estadual no
997/76, devendo ser aplicado ao processo de licenciamento ambiental,
em favor da autora, o disposto nos regulamentos que antecederam o
supracitado decreto.
Destarte, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela manutenção da
sentença, em sede de reexame necessário.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)